Tribunal: STF
Processo: Rcl 45304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cidade Gaúcha, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso preventivamente.
    Alegou a defesa que "em data de 25/11/2020, o ora paciente fora preso em flagrante, após Policiais Militares chegarem à residência de sua namorada e encontrar ambos em vias de fato. Diante da narrativa dos militares, o Delegado de Polícia entendeu por bem imputar ao ora paciente o tipo penal popularizado de feminicídio em sua forma tentada. Em seu relatório sustenta que ambos estavam com escoriações. Em mov. 9.1 a Promotora atuante consignou por sua prisão preventiva (26/11/2020).".
    Aduziu que "em mov. 11.1, na mesma data acima narrada, há decisão judicial velada, sem visibilidade externa que originou a expedição de mandado de prisão 13.1, cujo conteúdo é simplificado nas razões do art. 312 do CPP. Por tais fatos, desde a noite do dia 25/11/2020 até a presente data, o reclamante encontra-se preso, retido de qualquer liberdade constitucional, sem ter acesso ao conteúdo da decisão que decretou sua prisão preventiva.".
    Afirmou que "até o protocolo desta reclamação não fora realizada a audiência de custódia.".
    Por fim, noticiou que "no relatório policial consta a informação que fora realizado o teste de Covid-19 no acusado que resultou em negativo.".
    Requereu, então, "pela concessão do pedido liminar, ao fim de declarar a irregularidade do ato, seja determinando o relaxamento da prisão do ora reclamante, com a expedição do competente alvará de soltura para que o mesmo possa se ver processado em liberdade. Aplicando, se achar conveniente, medidas alternativas da prisão.".
    No mérito, requereu "a determinação para que se volte a cumprir as audiências de custódia na Cidade de Cidade Gaúcha/PR, em conformidade com a decisão já externada por esta Suprema Corte e, ainda, caso entenda por necessário determine a realização da audiência de custódia nos autos processuais do reclamante 0002239-42.2020.8.16.0070, dentro do prazo legal para tal, qual seja, 24 horas (ADPF 347).".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.
    Verifica-se, ainda, que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.
    No caso, o Juiz de Direito da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de Cianorte, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim decidiu em relação à audiência de custódia: 
    [...]
    3. Quanto à audiência de custódia, o art. 310 do CPP, alterado com o advento da Lei 13.964/2019, disciplina que após o recebimento do auto de prisão em flagrante, o Magistrado deverá promover em até 24 horas, audiência de custódia com a presença do acusado, oportunidade em que deverão ser adotadas alguma das providências dispostas nos incisos I, II e III. 
    Contudo, há que se acolher, integralmente, as razões contidas no expediente SEI n. 0030921-36.2018.8.16.6000 como motivação idônea à sua não realização neste momento. Neste, como bem pontuado pela Magistrada diretora do plantão regional, não há estrutura suficiente para realização da audiência de custódia, diante de dificuldades estruturais e de equipamentos. 
    No caso, pela ausência de informações específicas, presume-se que a situação da Cadeia Local é exatamente a mesma relatada no expediente SEI ora indicado. Assim, a despeito do reconhecimento da necessidade de realização na solenidade de custódia, resta plenamente justificada a inviabilização de sua realização neste momento, pela impossibilidade de deslocamento do preso e pela ausência de equipamentos necessários. A hipótese demanda verdadeiro juízo de ponderação, na medida em que diante de aparente conflito entre direito de matriz constitucional (segurança), conforme previsão do art. 5º, caput, da Constituição Federal, e de ordem prevista em legislação infraconstitucional, sendo que, neste caso concreto e específico, aquele deverá preponderar. 
    Por derradeiro, com fundamento na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 8º, e, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus (considera-se para tanto a edição de atos normativos pelo Executivo Estadual e Municipal determinando o fechamento de diversos órgãos públicos e privados), considero a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º do CPP, para a não realização de audiências de custódia. Consigno, outrossim, que relatou não ter comorbidades nem sintomas de Covid-19. 
    Diante do exposto, comprovada a absoluta inviabilidade da realização do ato de forma imediata, neste caso específico (ressalvada a alteração do cenário atinente à escolta dos presos à sede da Regional do Plantão), a audiência de custódia deverá ser efetivada durante o horário regular de funcionamento da unidade judiciária, pelo que determino a imediata distribuição do procedimento à Vara competente, após encerrado o plantão, para concretização dos demais termos da solenidade.
    [...]
    Na presente Reclamação a defesa consignou que "em momento algum o paciente ou seu procurador fora intimado em relação a qualquer possível designação da referida audiência, sendo que até o presente momento, não houve qualquer justificação válida da inexistência da audiência. O argumento de estrutura insuficiente também não pode ser projeto, pois, o próprio auto de prisão em flagrante demonstrou a existência de sistema de captação de vídeo e internet no computador da delegacia em que se encontra o paciente.".
    Ao que consta, as partes aguardam a designação de audiência. 
    O Conselho Nacional de Justiça, na 322ª Sessão Ordinária realizada pelo Plenário, no dia 24 de novembro de 2020, aprovou resolução que trata da realização de audiências de custódia por videoconferência quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A norma modificou a Resolução CNJ n. 329/2020 que, em seu art. 19, vedava a utilização do recurso para realização de audiência de custódia. Considerando o decidido acima foi publicada a Resolução n. 357, em 26 de novembro de 2020, que deu a nova redação ao art. 19, da Resolução CNJ n. 329/2020:
    Art. 19. Admite-se a realização por videoconferência das audiências de custódia previstas nos artigos 287 e 310, ambos do Código de Processo Penal, e na Resolução CNJ nº 213/2015, quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial.
    O Min. EDSON FACHIN, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no dia 10 de dezembro de 2020, no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ, reconsiderou a decisão agravada e deferiu o pedido liminar realizado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro: 
    [...]
    4. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido nesta reclamação e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, reconsidero a decisão agravada e defiro medida liminar, ad referendum do E. Plenário, para determinar que a autoridade reclamada realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Inclua-se em pauta, para fins de referendo desta medida liminar, na imediata sessão virtual do E. Plenário com início em 05.02.2021. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Após, por meio de petição, a Defensoria Pública da União postulou a extensão dos efeitos da liminar anteriormente concedida que, ad referendum do E. Plenário desta CORTE, determinou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive temporárias, preventivas e definitivas. No dia 15 de dezembro de 2020, o Min. EDSON FACHIN, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o pedido (Terceira Extensão no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ), decidiu: 
    [...]
    3. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, defiro o presente pedido de extensão, ad referendum do E. Plenário, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Inclua-se em pauta, para fins de referendo deste pedido de extensão conjuntamente com a liminar deferida, na imediata sessão virtual do E. Plenário com início em 05.02.2021. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Os entendimentos acima vão de encontro ao parâmetro invocado (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016), "estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão", o que dá ensejo ao parcial provimento da Reclamação.
    Por fim, quanto ao pedido para "o reclamante ter sua prisão relaxada conferindo ao mesmo a expedição do competente alvará de soltura para que se veja processado em liberdade, ou ainda seja aplicado medidas alternativas à prisão, convertendo em preventiva apenas se houver fundamento concreto para a mesma", a presente Reclamação deve ser indeferida de plano. 
    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação, mesmo porque a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva. Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão preventiva com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 24 horas, o reclamado realize a audiência de custódia do reclamante no processo-crime n. 0002239-42.2020.8.16.007, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Cidade Gaúcha, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de dezembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente